Tribunal: TJPA
Processo: 0848792-28.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848792-28.2018.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBSCURECÊNCIA PROGRAMADA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Civil Pública ajuizada contra APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. por suposta prática de obsolescência programada. A sentença reconheceu a ilegitimidade ativa da associação, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelante possui legitimidade ativa para propor Ação Civil Pública na defesa de consumidores frente à prática de obsolescência programada; (ii) verificar se a causa de pedir apresentada demonstra pertinência temática específica entre os fins institucionais da associação e os direitos objeto da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa de associações civis em Ações Civis Públicas exige, cumulativamente, sua constituição há mais de um ano e a demonstração de pertinência temática entre suas finalidades estatutárias e o objeto da demanda, conforme art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985.

4.

O art. 5º, XXI, da CF/88 admite que associações atuem como representantes processuais, desde que haja autorização expressa dos associados, hipótese que se distingue da substituição processual autorizada na Ação Civil Pública.

5.

No caso, embora a Apelante declare atuar em defesa do consumidor, não demonstrou relação específica entre seus objetivos estatutários e o caso concreto, apresentando causa de pedir genérica e desvinculada de fatos concretos que justifiquem sua atuação.

6.

A generalidade da narrativa fática — denúncia pública e genérica sobre práticas globais da Apple — não permite identificar ofensa individualizada ou situação local que justifique a atuação da associação como substituta processual.

7.

A jurisprudência do STJ e do STF exige que haja relação direta entre os objetivos institucionais da associação e o interesse material discutido, afastando a atuação genérica e desvinculada (RE 573.232/SC – repercussão geral).

8.

O precedente da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA reforça que a atuação da ADECAMBRASIL em casos semelhantes também foi considerada genérica e sem pertinência temática, impossibilitando o reconhecimento de sua legitimidade ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A atuação de associações como substitutas processuais em Ações Civis Públicas depende da demonstração de pertinência temática específica entre os fins estatutários e o objeto da ação.

2.

A generalidade da causa de pedir, baseada em denúncias públicas e sem vínculo concreto com a atividade da associação, impede o reconhecimento da legitimidade ativa.

3.

A defesa genérica dos interesses dos consumidores, sem correlação fática clara com o caso concreto, não legitima a atuação da associação em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXI; Lei n. 7.347/1985, art. 5º, V; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 901.936/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 16/10/2008; STJ, AgInt no AREsp 2.050.205/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 19/09/2022; STF, RE 573.232/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 14/05/2014 (repercussão geral).

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0848792-28.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL

ADVOGADO: MANOEL MARQUES DA SILVA NETO - OAB/PA 4.843

APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO PETERS PLATAIS FREIRE - OAB RJ 231116

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

civil pública com pedido de tutela provisória de urgência em caráter liminar
proposta por
ADECAMBRASIL

em face de
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.
objetivando condenar a empresa em suposta violação ao dever de informação sobre suposta prática de obsolescência programada.

Sentença:
extinguiu o processo sem resolução de mérito, uma vez que a
ADECAMBRASIL
não possuía legitimidade ativa
ad causam
para propor ação pretendida.

Recurso:
de apelação cível por

ADECAMBRASIL
anunciando o desacerto do comando sentencial ao argumento de que em sendo associação, possui legitimidade e interesse para propositura da presenta ação civil pública.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 14555783.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023, por redistribuição regimental.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0848792-28.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL

ADVOGADO: MANOEL MARQUES DA SILVA NETO - OAB/PA 4.843

APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO PETERS PLATAIS FREIRE - OAB RJ 231116

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo prévio de admissibilidade,
positivo
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Antes de mais nada, ressalto o permissivo fixado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça para o julgamento do apelo, cuja
ratio
do precedente esteja firmada ainda que no âmbito de uma das Turmas de Direito Privado,
in verbis:

(...). I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios. - Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. (...) VI. Agravo Interno Desprovido. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0800054-28.2018.8.14.0133 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – Tribunal Pleno – Julgado em 30/05/2022)

Digo isso pois a compreensão – colegiada- no âmbito desta 2ª Turma de Direito Privado é que
“(...) Associações civis, ao atuarem como substitutas processuais em Ações Civis Públicas, devem demonstrar pertinência temática específica entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda (...)”
cuja “
causa de pedir de Ação Civil Pública não pode ser genérica ou desvinculada de fatos concretos que justifiquem a atuação da associação como substituta processual.
” Tal tese foi firmada aquando do julgamento abaixo ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUBSTITUTO PROCESSUAL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. REGRA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. GENERALIDADE DOS FATOS. CAUSA MADURA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL –
ADECAMBRASIL
contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de ilegitimidade ativa da associação, nos termos do art. 5º, XXI, da Constituição Federal. A Apelante sustentou sua legitimidade para ajuizar Ação Civil Pública com base na sua finalidade institucional de proteção do consumidor e na inexistência de óbice para tutela de direitos individuais homogêneos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelante possui legitimidade ativa para propor Ação Civil Pública na defesa de direitos individuais homogêneos; (ii) verificar se a causa de pedir da ação inicial atende ao requisito da pertinência temática entre os interesses defendidos e os direitos tutelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa de associações civis para propor Ação Civil Pública está condicionada ao cumprimento de dois requisitos: existência por pelo menos um ano e pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda (Lei n. 7.347/1985, art. 5º, V).

4. O art. 5º, XXI, da CRFB permite a atuação de associações como representantes processuais, desde que haja autorização prévia dos associados. Contudo, na Ação Civil Pública, a associação pode atuar como substituto processual sem necessidade de autorização expressa, desde que respeitada a pertinência temática.

5. No caso, a Apelante, embora constituída há mais de um ano e com a proteção do consumidor em suas finalidades, não comprovou a pertinência temática específica entre os estudos apresentados sobre contaminação de carrinhos de supermercado e a atuação do Apelado HIPERMERCADO SENNA DIST. EXP. E IMPORT. LTDA, tornando a causa de pedir genérica e desconectada do fato concreto.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige que a pertinência temática seja demonstrada de maneira clara e objetiva, sob pena de descaracterizar a legitimidade ativa (AgRg no REsp 901.936/RJ; AgInt no AREsp n. 2.050.205/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido em parte. Sentença reformada apenas quanto à fundamentação de ilegitimidade da Apelante enquanto representante processual. Reconhecida a ilegitimidade ativa da Apelante como substituto processual, por ausência de pertinência temática, e extinção do processo sem resolução de mérito mantida.

Tese de julgamento:

1. Associações civis, ao atuarem como substitutas processuais em Ações Civis Públicas, devem demonstrar pertinência temática específica entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda.

2. A causa de pedir de Ação Civil Pública não pode ser genérica ou desvinculada de fatos concretos que justifiquem a atuação da associação como substituta processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXI; Lei n. 7.347/1985, art . 5º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 901.936/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 16/10/2008; STJ, AgInt no AREsp n. 2.050.205/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/09/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012906620198140040 23425750, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 12/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No presente caso, assim como naquele do precedente, a mesma associação
ADECAMBRASIL
, não atrai para si, pertinência temática que lhe franqueie, na hipótese dos autos, substituir-se ao legítimo detentor do manejo da Ação Civil Pública.

Note-se que a genérica exordial alega o descumprimento do dever de informação ao consumidor por suposta prática de obsolescência programada por parte da requerida, sem que se fizesse, da mesma forma, o cotejo fático que franqueasse a pertinência da associação de
per si
,

Vejamos a generalidade da causa
pretendi
:

“(...) Em síntese apertada, porém completa, como é notório e foi amplamente divulgado, em todo o mundo os aparelhos IPhones fabricados pela empresa multinacional requerida, foram questionados no que tange a vida útil do produto, especialmente sua bateria, considerada por muitos de curta durabilidade ao perfeito funcionamento, ao contrário das baterias de aparelhos celulares concorrentes. Esses questionamentos persistiram até chegar às acusações de que a APPLE ré teria reduzido o rendimento do processador dos IPhones, com significativa redução no desempenho do produto. Ocorreram, então, suspeitas de que a fabricante do IPhone, a requerida APPLE, estaria praticando deliberadamente a odiosa obsolescência programada, que se trata da estratégia de limitar, técnica ou operacionalmente, a boa utilização de um produto, compelindo os consumidores ao descarte do antigo para a aquisição de um novo. (...)”

A generalidade impede que a Associação correlacione sua pertinência temática ao caso em si, ainda que hipoteticamente ventile proteção dos direitos dos consumidores, tudo, frise-se,
in abstrato
. Ao buscar defender
todos
os interesses, esvaziou-se a si mesma para não deter legitimidade de proteger nenhum.

De fato,
- diante da presença de diversas ações manejadas pela Apelada contra as mais diversas pessoas jurídicas -
se vê a generalidade da pretensão (suposta proteção dos direitos dos consumidores) que não detém guarida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
ex vi
(
STF. Plenário. RE 573232/SC
, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, julgado em 14/5/2014 (repercussão geral) (Info 746)).

Ante o exposto, – diante do precedente firmado -,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença que reconheceu a ilegitimidade da Apelante, em todos os seus termos.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ). Demais irresignações rejeitas diante da incompatibilidade com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/05/2025